Tribunal: TJPA
Processo: 0805897-90.2025.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805897-90.2025.8.14.0015

APELANTE: DINAELSON LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROVA IDÔNEA DA AUTORIA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que condenou o recorrente à pena de 07 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa, por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nulo o laudo de perícia prosopográfica elaborado por servidor da Polícia Civil, em vez do perito do Instituto Renato Chaves; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) saber se a condenação deve ser afastada por insuficiência de provas e, subsidiariamente, se a pena deve ser reduzida, com exclusão das majorantes aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia prosopográfica elaborada por servidor técnico do Estado, devidamente qualificado, sem demonstração de prejuízo à defesa, é válida à luz do art. 563 do CPP.
4. A ausência de formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando há outros elementos probatórios autônomos e suficientes à condenação.
5. A prova da autoria foi formada por conjunto harmônico de depoimentos das vítimas, imagens do circuito de segurança e laudo técnico.
6. Correta a exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável, diante da prática do crime em local com grande circulação de pessoas.
7. Comprovadas, por meio de prova oral firme e coerente, as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, ainda que sem apreensão da arma ou identificação da comparsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “A validade da perícia técnica depende da demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, sendo suficiente a atuação de profissional habilitado pertencente a órgão oficial.” 2. “A inobservância das formalidades do reconhecimento fotográfico não conduz à nulidade da condenação quando existirem outras provas autônomas e idôneas da autoria.” 3. “É legítima a exasperação da pena-base quando o crime for cometido em contexto que amplie o risco social, como em estabelecimento comercial.” 4. “A incidência das majorantes do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP prescinde da apreensão da arma ou da identificação do comparsa, desde que comprovadas por outros meios de prova.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 157, § 1º, 226, 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 968365/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2273040/DF, Rel. Min. João Batista Moreira, T5, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024; STJ, REsp 2123308, Rel. Min. Carlos Marchionatti, j. 13.06.2025; STJ, HC 854907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
DINAELSON LOPES DA SILVA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 30333571), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da
denúncia
(ID 30333522) que, no dia 26/04/2025, por volta de 19h45, no estabelecimento comercial denominado
Mercadinho Sertanejo
, situado na Avenida das Rosas, Bairro Jardim das Flores, o apelante, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de valores não especificados constantes da registradora do estabelecimento, em prejuízo das vítimas Enecleide da Conceição dos Santos Paes e Jaílson Oliveira Paes, proprietários do estabelecimento, tendo, ainda, determinado que uma das vítimas se deitasse ao chão, enquanto exigia informações sobre a existência de armas no local. Narra a exordial que o agente declarou agir em nome de facção criminosa e, após a empreitada, evadiu-se do local em uma motocicleta conduzida por mulher não identificada.

Nas
razões recursais
(ID 30333583), a Defesa sustentando, preliminarmente, a nulidade da perícia prosopográfica por não ter sido realizada pelo Instituto Renato Chaves, bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal e pelo afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

Em
contrarrazões
(ID 30333586), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a higidez das provas produzidas e a correção da dosimetria aplicada.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
(ID 31730944), manifestou-se pelo seu improvimento, entendendo não configuradas as nulidades suscitadas e reputando escorreita a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade da perícia prosopográfica

Sustenta a defesa que, tendo sido deferida a realização de perícia prosopográfica pelo Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves, seria nulo o laudo elaborado por servidor vinculado à Polícia Civil, por suposto descumprimento da determinação judicial e comprometimento da imparcialidade da prova.

A preliminar não merece acolhimento.

O sistema de nulidades adotado pelo Código de Processo Penal, consagrado no artigo 563, afasta a presunção de invalidade dos atos processuais, exigindo demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. Assim, a mera indicação de irregularidade formal, desacompanhada de efetiva lesão ao contraditório ou à ampla defesa, não autoriza o reconhecimento de nulidade.

Na hipótese, embora conste dos autos determinação judicial para remessa do exame ao Instituto Renato Chaves, o laudo prosopográfico foi subscrito por profissional habilitado, integrante de órgão técnico-oficial do Estado, com identificação do perito, descrição da metodologia empregada, critérios objetivos de comparação e conclusão técnica devidamente fundamentada, circunstâncias que asseguraram à defesa plena possibilidade de contraditório técnico, seja por meio de quesitos suplementares, pedido de esclarecimentos, indicação de assistente técnico ou requerimento de complementação pericial, providências que não restaram obstadas nem foram demonstradas como inviabilizadas.

A sentença enfrentou a matéria de forma expressa, consignando que a elaboração do laudo por servidor da Polícia Civil, igualmente órgão oficial dotado de fé pública, não compromete, por si só, a validade da prova, sobretudo quando utilizada como elemento auxiliar de convencimento e analisada em conjunto com os demais meios probatórios, ausente qualquer indício de fraude, manipulação, parcialidade ou prejuízo concreto à defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais na produção da prova pericial não ensejam nulidade automática, exigindo-se demonstração efetiva de prejuízo:

“
A ausência de procedimentos técnicos específicos na cadeia de custódia, por si só, não invalida a prova, salvo se demonstrada adulteração ou manipulação que comprometa sua integridade, o que não foi evidenciado nos autos
. 5.
A falta de participação de peritos oficiais na coleta e extração de dados não enseja nulidade automática, sendo admissível a atuação de agentes capacitados, conforme previsão do artigo 159 do Código de Processo Penal.
” (STJ - AgRg no HC: 968365 RS 2024/0475540-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Não demonstrado qualquer prejuízo concreto ou vício substancial capaz de comprometer a confiabilidade técnica do laudo, rejeito a preliminar.

1.2
Nulidade do reconhecimento fotográfico

A defesa sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, com pedido de afastamento do reconhecimento e das provas supostamente dele derivadas.

A preliminar igualmente não se acolhe.

É certo que, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, o STJ conferiu caráter garantidor às formalidades do artigo 226 do CPP, superando a antiga concepção de que se tratariam de meras recomendações, entendimento igualmente encampado pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, as Cortes Superiores também assentaram que a inobservância do referido procedimento não conduz, automaticamente, à nulidade da condenação, quando a autoria delitiva se encontra amparada em outros elementos probatórios autônomos, idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, ainda que se questione a regularidade formal do reconhecimento fotográfico, a sentença não se apoiou exclusivamente nesse elemento. Conforme expressamente consignado, a autoria foi afirmada a partir de um conjunto probatório harmônico e convergente, composto pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas prestados em juízo, pelas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial e pela perícia prosopográfica, esta utilizada como elemento auxiliar, e não determinante, da convicção judicial.

A sentença enfrentou diretamente a tese defensiva, afastando a alegação de nulidade por ausência de prejuízo e pela existência de provas independentes suficientes à demonstração da autoria, inexistindo falar em ilicitude por derivação, nos termos do artigo 157, § 1º, do CPP.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

“É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

Assim,
inexistindo reconhecimento exclusivo ou contaminação probatória, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese não prospera.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelos elementos documentais e pelas imagens do circuito interno de segurança. A autoria, por sua vez, encontra respaldo seguro nos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo, os quais se mostraram firmes, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo de forma clara a dinâmica do roubo, o emprego de arma de fogo e a participação do recorrente na empreitada criminosa.

Nos termos do artigo 155 do CPP, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, inexistindo hierarquia entre os meios probatórios. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre na espécie.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de prova idônea capaz de infirmar o conjunto probatório, mostra-se isolada e insuficiente para gerar dúvida razoável.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Inexistindo fragilidade probatória, inviável a absolvição pretendida.

2.2
Readequação da dosimetria da pena

2.2.1
Pena-base e circunstâncias do crime

Sustenta a defesa que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento inidôneo, ao negativar-se o vetor “circunstâncias do crime” em razão da prática em estabelecimento comercial.

Sem razão.

A individualização da pena observa o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, com valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma, exigindo-se fundamentação concreta, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na hipótese, o Juízo sentenciante negativou as circunstâncias do crime com base em elementos concretos extraídos dos autos, destacando que o roubo foi praticado em estabelecimento comercial, ambiente de circulação de pessoas, com ampliação do risco social e exposição de terceiros, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal. Destaco:

“
4. DOSIMETRIA:

Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Normal à espécie.

Antecedentes: O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Normais à espécie.

Circunstâncias do crime: Desfavoráveis, o crime foi cometido em estabelecimento comercial, o que é causa idônea que justifica a exasperação da pena base.

Consequências do crime: Normais à espécie.

Comportamento das vítimas: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há 01 circunstancia judicial negativa, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Assim, fixo a pena intermediária em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de diminuição de pena.

Verifico a presença concomitante de causas de aumento de pena, a do art. 157, §2º, incisos II e a do art. 157, § 2º-A, inciso I, ambas da parte especial do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico a causa que mais aumenta, elevando a reprimenda na terceira fase em 2/3, fixando-a
em 07 anos e 09 meses de reclusão e 18 dias-multa.
” (ID 30333571) (grifei)

A jurisprudência desta Corte admite a valoração negativa das circunstâncias do crime em hipóteses análogas, e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autoriza a elevação da pena-base quando houver circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada.

Não se constata, portanto,
ausência de motivação ou desproporcionalidade manifesta a justificar intervenção desta instância revisora.

2.2.2
Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo

A defesa requer o afastamento das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

O pleito não merece acolhimento.

Quanto ao concurso de pessoas, a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP não exige a identificação formal do comparsa, bastando prova segura de que o delito foi praticado por mais de um agente, com cooperação e liame subjetivo, circunstância evidenciada nos autos pela dinâmica da fuga e pela prova oral colhida em juízo, conforme expressamente reconhecido na sentença.

O STJ possui entendimento no sentido de que a identificação do corréu é prescindível:

“Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
. Precedentes” (STJ - REsp: 2123308, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/06/2025) (grifei)

Quanto ao emprego de arma de fogo, é igualmente o entendimento de que a apreensão e a perícia do artefato são prescindíveis para incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP, desde que o uso reste comprovado por outros meios idôneos de prova, como ocorreu no caso, a partir do relato firme das vítimas:

"O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que
a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
.” (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

A prova oral, produzida em contraditório, apontou de forma consistente que o agente portava arma de fogo durante a ação, circunstância suficiente, à luz da jurisprudência, para incidência da majorante.

Desse modo,
não há espaço para o decote das causas de aumento
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026